Tribunal: TJPA
Processo: 0802305-88.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802305-88.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR.

1. Pedido de concessão do regime para todo cumprimento restante de pena em razão do estado de saúde do apenado.

Incabível a concessão do regime de prisão domiciliar ao paciente para que cumpra todo o restante da sua pena sede deste
writ
, na medida em que tal pedido continua pendente de análise perante o Juízo da Vara de Execuções da RMB, o que pode ser constatado das próprias informações do juízo, situação que, caso fosse apreciada por este relator, configuraria indevida supressão de instância.
Não conheço a ação mandamental neste ponto.

2. Em que pese o art. 197 da Lei de Execução Penal prever o recurso de agravo em execução como meio adequado de impugnação às decisões proferidas pelo juízo de execuções, o
habeas corpus
pode ser utilizado em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o recurso não possui efeito suspensivo
ex legis
. No presente caso, quando da impetração do
mandamus
, havia indícios de manifesta ilegalidade na decisão indicada como coatora, na medida em que o juízo não se manifestou sobre o pedido de prorrogação da prisão domiciliar do paciente, atendo-se, tão somente, a determinar a realização de estudo social no prazo de 30 (trinta) dias.
Rejeitada a preliminar de não conhecimento do
writ
aduzida pelo Ministério Público.

3. Em sede de cognição sumária, este relator deferiu o pedido de prorrogação da prisão domiciliar do paciente pelo menos até que fosse realizado estudo social do estado de saúde do paciente e, assim, decidisse o juízo dito coator acerca do benefício. Não obstante, das informações prestadas por ele e do que consta nos autos do processo referência, em trâmite no sistema SEEU, em que pese o apenado já ter tido alta do hospital e ter sido intimado para se apresentar à unidade prisional para realização de novas avaliações médicas a constatar seu atual estado de saúde pela SEAP e pelo CEMVEP, este não se apresentou.

4. Assim, não remanesce qualquer alegado constrangimento ilegal em face do paciente na medida em que o próprio paciente não tem cumprido as determinações impostas pelo juízo das execuções, a quem compete proferir, inicialmente, decisão acerca do regime de cumprimento da pena ao paciente.

5. Isso posto, revogando a liminar anteriormente concedida,
conheço
parcialmente do
habeas corpus

e, na parte conhecida, denego a ordem.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do Relator.

31ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal,
com início no dia 17 de maio de 2022 e término no dia 19 de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 20 de maio de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido de liminar
impetrado por NELMA CATARINA OLIVEIRA MARTIRES COSTA, OAB nº 11.651 em favor de
ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, nos autos da Execução Penal nº 0007415-67.2019.814.0401.

A impetrante sustentou, em suma, que o paciente se encontrava em prisão domiciliar desde o dia 11 de janeiro de 2022, tendo sido o benefício renovado em 20 de janeiro de 2022 e novamente em 05 de fevereiro de 2022 por mais 25 (vinte e cinco) dias.

Aduziu que com a proximidade do prazo final da prisão domiciliar concedida em 05 de fevereiro de 2022, a defesa do paciente solicitou ao juízo da vara de execuções penais a renovação do benefício ou que o fosse concedido ao apenado o benefício de cumprir integralmente sua pena em regime domiciliar, considerando que se encontrava em estado grave e delicado de saúde, inclusive com risco de morte.

Todavia, o juízo dito coator, no dia 22 de fevereiro de 2022 teria proferido decisão determinando à CEM/VEP a realização, no prazo de 30 (trinta) dias, de estudo social acerca do condição do apenado, não se pronunciando acerca do requerimento da defesa.

Aduziu, assim, que seria evidente o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, uma vez que o prazo da prisão domiciliar expiraria no dia 03/03/2022, momento em que o apenado deveria se apresentar na casa penal, no entanto, este se encontraria em estado gravíssimo com risco de morte súbita, necessitando de tratamento contínuo e ininterrupto, conforme laudos constantes nos autos, não podendo retornar à casa penal e aguardar a realização do estudo social.

Requereu, nesse sentido, a concessão de medida liminar para que fosse estendida a prisão domiciliar em virtude do estado de saúde do apenado e que fosse concedido o benefício de cumprimento a integralidade da sua pena integralmente em regime domiciliar, sob pena de morte no caso de não concessão.

No mérito, requereu a concessão da ordem confirmando-se a decisão liminar.

O pedido liminar foi apreciado por este desembargador em regime de plantão, momento em foi deferido parcialmente para que fosse estendido o regime de prisão domiciliar pelo menos até que fosse realizado o estudo social determinado pelo juízo de primeiro grau, proferindo decisão acerca do benefício (Num. 8340498 – Pág. 1/3).

Sendo este o relator originário do feito, os autos vieram conclusos após o término de regime de plantão.

Informações
apresentadas pelo juízo
a quo
em 16 de março de 2022 (Num. 8782370 - Pág. 1/2).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da procurada DULCELINDA LOBATO PANTOJA, manifestou-se pelo
não
conhecimento do
writ
, sob o fundamento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para exame do pleito, na forma do art. 197 da LEP (Num. 8842335 – Pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, observa-se que a impetrante requereu, no mérito do presente
mandamus,
que, além de ser prorrogado o benefício da prisão domiciliar que já havia sido concedido, pelo juízo da execução, na data de
05 de fevereiro de 2022 pelo prazo de 25 (vinte e cinco) dias,
o paciente pudesse cumprir todo restante de sua pena em regime de prisão domiciliar.

Todavia, a concessão do benefício em definitivo ao paciente em sede do
writ
não deve ser conhecida. Isso porque, tal pedido continua pendente de análise perante o Juízo da Vara de Execuções da RMB, o qual condicionou tal apreciação a realização de avaliação médica do paciente pela SEAP, assim como da realização de estudo social pela CEMVEP, o que pode ser constatado da decisão datada de 22/02/2022 (Num. 8340180 – Pág. 1) e das próprias informações do juízo, situação que, caso fosse apreciada por este relator, configuraria indevida supressão de instância.

Sob o referido fundamento,
não conheço do
writ
no que se refere ao pedido de cumprimento integral do restante da pena em regime domiciliar.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo não conhecimento do presente
mandamus
, na medida em que, segundo dispõe o art. 197 da LEP, o meio de impugnação às decisões proferidas pelo juízo das execuções é o recurso de agravo em execução.

Todavia,
o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a impetração da ação mandamental em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora
(cito
STJ - HC: 661347 PR 2021/0119487-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)
.

No presente caso, quando da impetração do presente
habeas corpus,
havia indícios de manifesta ilegalidade no ato proferido pelo juízo dito coator.

Isso porque, conforme demonstrava os documentos constantes nos autos, o paciente encontrava-se em grave situação de saúde com risco de morte súbita, no entanto, em que pese ter sido requerido ao juízo de primeiro grau a prorrogação da prisão domiciliar do paciente, este não havia se manifestado nesse sentido, atendo-se tão somente a determinar a realizar de estudo social do quadro do apenado no prazo de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido e diante da impossibilidade de que o paciente aguardasse a tramitação do recurso de agravo em execução, o qual não comporta pedido de efeito suspensivo
ex legis
, necessário se fez a admissão da presente impetração com a apreciação e deferimento parcial do pedido liminar.

Tendo isso em vista,
rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pelo Ministério Público e

conheço do
habeas corpus
com relação ao pedido de prorrogação da prisão domiciliar, passando-se a sua análise de mérito.

Pois bem.

Conforme consta na inicial do presente
habeas corpus
, o paciente teve o primeiro pedido de prisão domiciliar deferido pelo juízo das execuções no dia 10 de janeiro de 2022, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com efeitos retroativos desde o dia 22 de dezembro de 2021 (Num. 8340174 – Pág. 1/3), quando teve pedido de internação urgente concedida pelo juízo plantonista criminal de Belém (Num. 8340172 – Pág. 1/3).

Em 20 de janeiro o juízo concedeu o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 22/01/2022, a extensão da prisão domiciliar deferida anteriormente (Num. 8340175 – Pág. 1/2).

Consta relatório de vista da CEM/VEP dia 25/01/2022, em que foi informado que o paciente havia se submetido a angioplastia recente, tendo histórico de 4
stents
e outras cirurgias cárdicas, bem como que fazia controle de diabetes e hipertensão arterial, controlada sob intervenção medicamentosa. Foi informado, ainda, a necessidade de continuidade de tratamento especializado ao apenado (Num. 8340170 – Pág. 1/2).

No mesmo sentido, em 07 de fevereiro de 2022, a SEAP apresentou avaliação de saúde do paciente, na qual consta que este tem “diagnóstico de cardiopatia, diabetes
mellitius
, hipertensão arterial, fazendo uso contínuo de medicações”. No mais, informou que restava comprovado, por laudos e exames, a condição clínica do apenado, necessitando de cuidados médicos de forma contínua (Num. 8340171 – Pág. 1/6).

Na referida data, o juízo dito coator prorrogou a prisão domiciliar do paciente pelo prazo de 25 (vinte e cinco) dias, a contar da data de 05/02/2022, nos seguintes termos (Num.8340176 – Pág. 1/3):

Ante o exposto.

1. AD CAUTELAM DEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 25 (vinte e cinco) DIAS, A CONTAR DA DATA DE 05.02.2022.

2. Estabeleço como condição para cumprimento da pena em prisão domiciliar:

2.1. permanecer o apenado recolhido em sua residência, somente desta se ausentando para os fins que se concede este benefício, ou seja, tratamento de saúde, que deverá ser sempre comprovado;

2.2. permanecer com monitoramento eletrônico;

2.3. fornecer laudos médicos atualizados, com juntada aos autos e apresentação ao setor médico da SEAP para avaliação da evolução do tratamento e do estado de saúde do apenado, no prazo de 15 (quinze) dias.

3. O descumprimento das condições importa em imediata revogação da prisão domiciliar com as implicações relativas ao cometimento de falta grave.

4. DETERMINO À SEAP QUE NO PRAZO MÁXIMO DE DEZ DIAS ENCAMINHE A AVALIAÇÃO MÉDICA DO APENADO E INFORME SE A CASA PENAL POSSUI CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA CUSTODIA-LO.

5. Determino à Defesa o fornecimento, periódico, NO PRAZO DE 15 DIAS, de laudos médicos atualizados do custodiado comprovando a realização de procedimentos médicos, que deverão ser juntados aos autos e encaminhados à SEAP para reavaliação da situação do apenado (revogação ou manutenção da prisão domiciliar).

6. Findo o prazo da prisão domiciliar deve o apenado se REAPRESENTAR À UNIDADE PRISIONAL EM QUE CUMPRIA PENA, ficando desde já advertido de que a não apresentação será considerada como evasão e implicará em reconhecimento da prática de falta grave, regressão de regime e alteração de data-base, cujo fato deverá ser comunicado pelo diretor do estabelecimento penal, para fins de expedição de mandado de recaptura.

Ademais, considerando que o apenado se encontrava de prisão domiciliar pelo período de 30 (trinta) dias, prorrogado por mais 15 (quinze) dias, DETERMINO A SEAP QUE DESCONSIDERE A FALTA GRAVE NOTICIADA NO SEQ. 149.1, DEVENDO SE ATENTAR ÀS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS A FIM DE NÃO CAUSAR PREJUÍZOS AO APENADO.

Em petição datada de 14 de fevereiro de 2022, a representante do paciente requereu a “renovação, extensão e cumprimento de pena em prisão domiciliar em virtude do grave estado de saúde do apenado”, aduzindo, em suma, que o apenado estaria em estado gravíssimo de saúde, com risco de morte súbita e necessidade de prisão domiciliar (Num. 8340178 – Pág. 1/3).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao deferimento do pedido de renovação da prisão domiciliar (Num. 8340179 – Pág. 1).

Em despacho de 22 de fevereiro de 2022, o juízo dito coator se manifestou sobre a petição da seguinte maneira (Num. 8340180 – Pág. 1):

Despacho

Trata-se pedido de
renovação de prisão domiciliar
formulado pela Defesa. Aduz a Defesa que o apenado que é portador de cardiopatia, diabetes mellitus, hipertensão arterial e doença pulmonar obstrutiva crônica, além de estar em pós-operatório de hérnia inguinal, havendo necessidade de tratamento e cuidados que as unidades da SEAP não podem oferecer.

No mov. 163.1 está a avaliação médica da SEAP.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido. Considerando que o apenado deveria estar cumprindo pena em regime fechado, bem como o montante da pena que ainda resta a cumprir (15 anos, 3 meses e 11 dias), à CEM/VEP para realização de estudo social no prazo de 30 dias.

Após, conclusos.

Belém, 22 de fevereiro de 2022.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito

Sob o fundamento de que o magistrado não havia se pronunciado acerca da extensão da prisão domiciliar ou se o apenado deveria se apresentar à casa penal no término do prazo concedido no dia 05/02/2022, o que importava em patente constrangimento ilegal, a advogada do paciente impetrou o presente
writ
, ressaltando que as condições de saúde do apenado não autorizariam seu retorno ao sistema carcerário na data de 03/03/2022.

Em análise liminar, este relator deferiu
parcialmente
o pedido urgente constante nos autos, momento em que, considerando o estado de saúde do paciente, foi prorrogado o benefício da prisão domiciliar,
pelo menos até que realizado estudo social, o juiz da execução decidisse acerca da concessão do benefício.

Não obstante, em suas informações, o juízo da execução se manifestou, aduzindo:

Processo em fase de execução penal tramitando no sistema SEEU desde 08.04.2019.

O impetrante alega em seu Habeas Corpus, em síntese, constrangimento ilegal em razão do indeferimento da prorrogação da prisão domiciliar.

Em 10.01.20222 este Juízo deferiu cautelarmente, inaudita altera pars a prisão domiciliar do apenado por motivo de saúde pelo prazo de 15 dias, com efeito retroativo contados a partir do dia 22.12.2021.

Em 07.02.2021 a prisão domiciliar restou prorrogada por mais 25 dias, com termo inicial em 05.02.2022.

A prisão domiciliar foi deferida sob condições, dentre elas realizar avaliação médica pela SEAP, assim como realizar atendimento especializado pela CEVEP, nos prazos fixados pelo juízo, a fim de se aferir o atual estado de saúde do apenado/paciente para subsidiar a apreciação do pedido prorrogação da prisão domiciliar.

Inobstante o apenado ter recebido alta hospitalar, não há nos altos informações de sua apresentação à CEMVEP nem ao setor médico da SEAP.

Em função este Juízo entendeu pela imprescindibilidade de avaliação do atual estado saúde pela SEAP e de manifestação da SEAP sobre a disponibilidade de estrutura pra custodiar o apenado.

No momento restou determinado ao apenado se apresentar à sede da SEAP para realizar avaliação médica e à CEMVEP para realizar atendimento especializado.

São essas as informações que considero necessárias para V. julgamento.

Determino à secretaria desta VEP/RMB que encaminhe via e-mail (sccr@tjpa.jus.br) a presente informação juntamente com os seguintes documentos: 1. decisão de deferimento da prisão domiciliar, 2 decisão de prorrogação da prisão domiciliar, determinação de apresentação à SEAP e documentos de mov. 183.2 a 183.4.

Em anexo às suas informações, o juízo dito coator juntou aos autos: decisão de deferimento da prisão domiciliar de 10/01/2022 (Num. 8782372 – Pág. 4); decisão de prorrogação da prisão domiciliar de 07/02/2022 (Num. 8782371 – Pág. 1/3); determinação de apresentação da SEAP de 16 de março de 2022 (Num. 8782373 – Pág. 1) e íntegra de documentos de mov.183.2 a 183.4 constantes no processo principal (Num. 8782376 – Pág. 1/4 e 8782374 – Pág. 1).

Conforme anteriormente destacado, o pedido de prorrogação do benefício foi concedido nestes autos diante do estado de saúde que o paciente apresentava naquele momento, motivo pelo qual o prazo foi prorrogado pelo menos até que fosse realizado o estudo social, solicitado pelo juízo dito coator à CEMVEP e à SEAP no prazo de 30 dias, o qual entendeu pertinente ante o restante pena que ainda restaria ao apenado cumprir, 15 anos, 3 meses e 11 dias.

Do que consta nas informações prestadas pela autoridade dita coatora, após a concessão da liminar, o paciente teria recebido alta hospitalar no dia 07 de março de 2022 (Num. 8728376 – Pág. 1), pelo que o juízo determinou, em 16 de março de 2022, que o apenado se apresentasse à sede da SEAP e à CEMVEP para fins de realização de avaliação médica oficial e atendimento especializado, no prazo de 05 dias (Num. 8782373 – Pág. 1).

Não obstante, em consulta ao sistema SEEU (mov.185.1), constata-se que em petição datada de 28 de março de 2022, a impetrante, em nome do paciente, informou que o apenado já havia se apresentado e avaliado pela equipe médica da SEAP (mov.161), bem como pela equipe multidisciplinar da VEP (mov.138), o que já havia sido informado pela defesa que obteve parecer favorável do Ministério Público (mov.173), momento em que reiterou o pedido de que seja concedido ao apenado o direito de cumprir sua pena em regime domiciliar.

Em que pese tais alegações, da análise das avaliações médicas indicados pela peticionante, constata-se que se referem a momento bem anterior (07 de fevereiro de 2022) à data em que fora determinada sua apresentação pelo juízo
a quo
(16 de março de 2022), inclusive, refere-se à data anterior à impetração do presente
habeas corpus
e concessão da liminar (02 de março de 2022)
,
bem como do aviso de alta do paciente (07 de março de 2022).

Corolário a isso, foram prestadas informações pela
Central de Equipe Multidisciplinar (VEP) em 12 de abril de 2022 (mov.190.1), em que foi informado:

PROCESSO DE EXECUÇÃO:
0007415-67.2019.8.14.0401

NOME:
ARIVALDO SIQUEIRA DA SILVA

INFORMATIVO

M.M Juiz,

Consultando-se os autos, verificou-se remessa e decorrência de prazo desta CEM/VEP em relação ao atendimento especializado, diligenciado por este Juízo em 16/03/2022 (SEEU movimento 184.2) ao Sr. Arivaldo Siqueira da Silva, em gozo de prorrogação de prisão domiciliar para tratamento de saúde.
No entanto, não foi encontrado, na CEM-VEP, o registro do comparecimento de Arivaldo Siqueira desde o prazo estabelecido pelo magistrado para prestar as informações necessárias ao andamento de seu tratamento de saúde e outras relevantes ao contexto atual de cumprimento da execução penal.
No mais, esta equipe multidisciplinar encontra-se disponível presencialmente, no horário das 8h às 14h, para contatos, agendamentos e orientações solicitadas pelos jurisdicionados.

Belém (PA), de 12 de abril de 2022.

Raimunda Caravelas

Analista Judiciário da CEM-VEP.
Grifo nosso.

Em decisão de 18 de abril de 2022, o juiz dito coator, proferiu nova decisão (mov.191.1):

DECISÃO

A defesa requereu a prorrogação da prisão domiciliar afirmando que o apenado obteve alta hospitalar. Inobstante o apenado ter recebido alta hospitalar, não há nos altos informações de sua apresentação à CEMVEP nem ao setor médico da SEAP atualizadas após a alta hospitalar.

Em função disso este Juízo entendeu pela imprescindibilidade de avaliação do atual estado saúde pela SEAP e de manifestação da SEAP sobre a disponibilidade de estrutura pra custodiar o apenado, sendo determinado ao apenado se apresentar à sede da SEAP para realizar avaliação médica e à CEMVEP para realizar atendimento especializado, no prazo de 05 dias.

Ao MP para que se manifeste, no prazo de 05 dias.

Belém, 18 de abril de 2022.

DEOMAR ALEXANDRE DE PINHO BARROSO

Juiz de Direito

Nesse sentido, o que se vê é a impossibilidade de que o juízo possa decidir, de forma definitiva, acerca da concessão do benefício da prisão domiciliar, seja para mantê-la ou para determinar o retorno do paciente à unidade prisional, uma vez que até o presente momento o paciente não se reapresentou à unidade prisional em que cumpria pena para que seja realizada nova avaliação médica, em que pese já haver recebido alta hospitalar em 07 de março de 2022 (Num. 8782376 – Pág. 1).

Não há que se olvidar acerca da pertinência da determinação do juízo de que seja realizada nova avaliação médica do apenado, na medida em que cabe a ele, como destinatário das provas, solicitar o que entender necessário a proferir escorreitamente sua decisão.

Nesse sentido, é imprescindível constatar-se, por meio de avaliação médica a ser realizada pela SEAP e estudo social pela CEMVEP, o atual estado de saúde do apenado e a possibilidade de ser dar continuidade aos seus tratamentos na própria unidade.

Dessa forma, está superado qualquer constrangimento ilegal alegado pela impetrante, na medida em que o próprio paciente não tem cumprido as determinações impostas pelo juízo das execuções, motivo pelo qual o juízo das execuções é quem está possibilitado de proferir novas decisões acerca do regime de cumprimento da pena pelo descumprimento reiterado de suas decisões.

De certo é que a medida liminar conferida por este relator nos presentes autos não pode ser utilizada como meio para que o paciente se esquive ao necessário cumprimento das determinações impostas pelo magistrado
a quo
, em especial considerando que a prorrogação do benefício foi concedida considerando a necessidade de realização de estudo social solicitada reiteradamente pela autoridade dito coatora
.

Isso posto, revogo a liminar anteriormente concedida nos autos deste
habeas corpus
.

E, por todo exposto,
conheço parcialmente do presente
mandamus
e, na parte conhecida, DENEGO A ORDEM ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado nos autos, consoante fundamentos alhures, revogando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2022